Tribunal: TJPA
Processo: 0813448-78.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0813448-78.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA MADALENA AGUIAR ARAUJO

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO DO REEXAME ACERCA DA TESE DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO OPOSTA CONTRA O ATO DE APOSENTADORIA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. MANUTENAÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. QUANTO AO MÉRITO AUSENTE OMISSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO QUE NÃO SE PRESTA AO REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em REMESSA NECESSÁRIA,
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB
contra decisão monocrática Id nº 11256830,
que manteve a sentença reexaminada em todos os seus termos.

Em síntese, na inicial, a autora alegou na inicial que foi professora da rede pública de ensino do Município de Belém, tendo se aposentado em 07/11/2016. Afirma que vem recebendo proventos inferiores àqueles a que tem direito, pois o IPMB deixou de aplicar os artigos 10, §4º, 18 e 19, todos da Lei Municipal nº 7.528/91 (Estatuto do Magistério do Município de Belém), e arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673/93 (Sistema de Proteção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação), que preveem a progressão funcional por antiguidade ou horizontal no cálculo da aposentadoria da Autora.

Diante disso, requereu a procedência da ação para determinar ao IPMB que efetive a progressão funcional por antiguidade, fazendo com que haja acréscimo em seus vencimentos de 60%, pelo fato de que a Autora deveria ter sido aposentada na Referência 13, do subgrupo I do Grupo Magistério, de acordo com a previsão legal.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado pela requerente.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pela manutenção da sentença.

Em decisão monocrática, ora embargada, analisei o mérito da ação, mantendo a sentença reexaminada pelos seus próprios fundamentos.

Irresignado o IPMB alegou a ocorrência de omissão, pois a decisão monocrática não teria se manifestado quanto a alegação de prescrição, bem como, afirmou que a decisão embargada não poderia prevalecer considerando o entendimento do STF para concessão de vantagens ou aumento de remuneração.

Insurge-se contra a decisão monocrática, afirmando que houve omissão quanto a alegação de inconstitucionalidade da progressão funcional requerida pela autora, pois não poderia haver cumulação da gratificação de tempo de serviço com a progressão funcional, que também considera o tempo de serviço para sua aplicação, com efeito cascata com a incidência dos valores que poderiam decorrer do pedido de progressão em outras verbas.

Defende que permitir a progressão é negar validade ao art. 169, §1º, da CF, de forma que não haveria base constitucional para manutenção da sentença, devendo ser sanada a omissão para que o pedido seja julgado improcedente.

A parte embargada apresentou contrarrazões rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Isto posto, importante ressaltar que no presente caso a análise recai sobre a decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, condição obrigatória para produção de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública. Portanto, o ora embargante não apresentou recurso contra a sentença de primeiro grau.

Partindo dessa premissa, constato que o embargante possui razão em parte, considerando que a decisão monocrática não se manifestou quanto a preliminar de prescrição analisada pela sentença de primeiro grau, se atendo ao mérito da ação.

De acordo com a sentença a tese de prescrição do direito da autora foi afastada, considerando o disposto no Decreto nº 20.910, e na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Art. 1º
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “
o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva ação ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932"
(REsp 313.630/RN, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, DJ 20/8/01).

No caso, a servidora a Autora era servidora pública municipal lotada na Secretaria Municipal de Educação -SEMEC, no cargo de Professora Pedagógica, e foi aposentada pela Portaria nº 1493 datada em 07/11/2016 (Num. 10299587 - Pág. 1), ajuizando a presente ação revisional no dia 27/02/20221, portanto, ainda dentro do prazo prescricional quinquenal, razão pela qual não há que se falar em prescrição de fundo de direito, possuindo a autora direito ao pagamento das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação.

Assim, não vislumbro motivos para reforma da sentença nesse ponto, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Quanto as demais alegações do embargante, que afirma a necessidade de sanar omissões na decisão monocrática, na verdade busca o
recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos da decisão.

Conforme se nota da leitura do voto relator, o tema tido por omisso foi devidamente abordado no voto, que salientou o acerto da sentença ao reconhecer o direito de progressão funcional ante a previsão da lei Municipal nº 7.507/91, bem como, rechaçou a alegação de inconstitucionalidade da cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento de gratificação de tempo de serviço, por possuírem natureza distintas, colacionando a jurisprudência desta Corte acerca do tema.

Assim, a decisão monocrática analisou os termos da sentença e verificou seu acerto, estando em consonância com a legislação pertinente e com a jurisprudência.

Na realidade, busca o embargante o rejulgamento de teses suscitadas em contestação, pois não apresentou recurso voluntário contra a sentença, pretendendo com o presente recurso a aplicação de efeitos infringentes ao recurso fora das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte. Tratando-se de embargos claramente protelatórios, uma vez que não aponta a omissão do v. Acórdão, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º, o qual fixo no percentual de 1% do valor atualizado da causa.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023